Tribunal: TJMT
Processo: 1000417-12.2021.8.11.0100
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000417-12.2021.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Flora, Agrotóxicos]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), SAULO FERREIRA DA SILVA - CPF: 916.948.841-04 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO IRREGULAR. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MATERIAL INTERCORRENTE. DANO MORAL COLETIVO. QUANTIFICAÇÃO DOS DANOS RESIDUAIS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais em ação civil pública por dano ambiental, condenando o réu pela supressão irregular de 215,71 hectares de vegetação nativa em área de preservação especial (Amazônia Legal), sem autorização válida do órgão ambiental. A decisão recorrida impôs ao réu obrigações de fazer e não fazer para a recuperação da área degradada, além de indenizações por danos materiais e morais coletivos.

II. Questão em discussão

2.
O recurso discute a adequação dos valores indenizatórios fixados na sentença, especificamente: (i) a decisão de diferir a apuração dos danos materiais residuais para a fase de liquidação de sentença; (ii) o arbitramento de R$ 300.000,00 pelos danos materiais intercorrentes, valor que o apelante sustenta ser insuficiente; e (iii) a fixação de R$ 50.000,00 a título de danos morais coletivos, montante que o apelante considera inadequado à gravidade da infração ambiental.

III. Razões de decidir

3.
A sentença adotou critério técnico e razoável na quantificação dos danos, fixando a indenização por danos materiais intercorrentes em R$ 300.000,00 e diferindo a apuração dos danos materiais residuais para a fase de liquidação de sentença, medida alinhada à jurisprudência e necessária à adequada valoração do prejuízo ambiental.

4.
A reparação ambiental deve priorizar a restauração
in natura
da área degradada, não cabendo majoração da indenização sem comprovação da impossibilidade de recuperação integral do meio ambiente.

5.
O método de cálculo Custos Ambientais Totais Esperados (CATE), proposto pelo apelante, não é de adoção obrigatória pelo Judiciário, devendo a quantificação do dano considerar elementos técnicos e as peculiaridades do caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

6
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A fixação da indenização por danos ambientais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, priorizando a reparação in natura da área degradada. 2. É legítima a determinação judicial de diferir a quantificação dos danos materiais residuais para a fase de liquidação de sentença, quando necessária a análise técnica detalhada para apuração do quantum debeatur.”
.

_____________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225; Lei 6.938/81, art. 14, § 1o; CPC, art. 509, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 629; TJMT, N.U 1001038-69.2023.8.11.0025, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18/12/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única d
a Comarca de Brasnorte
, que, nos autos da ação civil pública
por dano ambiental
no
1000417-12.2021.8.11.0100
, julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“
Pelo exposto, JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, extinguindo o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

CONFIRMAR a decisão que concedeu em parte a tutela provisória de urgência (ID 54965158) e CONDENAR
o réu na obrigação de deixar de explorar ilegalmente a área degradada, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00, limitada a R$ 100.000,00.

CONDENAR
a parte requerida na obrigação de recuperar o meio ambiente degradado, por meio da confecção de PRAD – Plano de Recuperação de Área Degradada, a ser apresentado no prazo de 60 (sessenta dias), sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais);

CONDENAR a parte requerida ao pagamento de indenização pelos danos materiais residuais, cujo existência deverá ser demonstrada e o “quantum debeatur
” apurado em liquidação de sentença, na forma do art. 509 e ss. do CPC, a ser revertido em favor do Fundo de Defesa dos Direitos Coletivos previsto no artigo 13 da Lei 7.437/85;

CONDENAR
a parte requerida ao pagamento de indenização pelos danos materiais intercorrentes, no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), a ser corrigido monetariamente, pelo INPC, desde a data do evento danoso (desmatamento) (Súmula 43/STJ), com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data do evento danoso (Súmula 54/STJ), a ser revertido em favor do Fundo de Defesa dos Direitos Coletivos previsto no artigo 13 da Lei 7.437/85;

CONDENAR
a parte requerida ao pagamento de indenização pelos danos morais coletivos causados, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a ser corrigido pelo INPC, desde a data do arbitramento (Súmula 362/STJ), com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados a partir da data do evento danoso (Súmula 52/STJ), a ser revertido em favor do Fundo de Defesa dos Direitos Coletivos previsto no artigo 13 da Lei 7.437/85.

DESCABEM
custas e honorários advocatícios, na forma do art. 18 da Lei no 7.347/85.

PRESCINDE
de reexame necessário na forma do art. 17, § 19, IV, da Lei no 8.429/1992.

Havendo a interposição de recurso de apelação cível, intime-se a parte recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, e, após, remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e, após, ARQUIVEM-SE
os autos com baixa da distribuição.

Intimem-se.

Sentença publicada em gabinete. Cumpra-se.
”.

Inconformado, o apelante interpôs apelação visando à
majoração das indenizações ambientais fixadas na sentença. Alega que a condenação por danos materiais foi insuficiente, pois a sentença reconheceu a necessidade de indenização pelos danos materiais residuais, mas adiou a fixação do “quantum debeatur” para a fase de liquidação.

Ainda, defende que a metodologia utilizada na petição inicial, baseada no modelo de Custos Ambientais Totais Esperados (CATE), deveria ter sido integralmente adotada, resultando em indenização de R$ 3.065.601,78, valor correspondente ao custo real de recuperação da área desmatada.

Por fim, quanto aos danos morais coletivos, o Ministério Público sustenta que o valor de R$ 50.000,00 é inadequado diante da gravidade da degradação ambiental, dos prejuízos difusos causados à coletividade e do caráter pedagógico da condenação, requerendo sua majoração.

Nesses termos, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença objurgada, para que seja
adotado como valor dos danos ambientais materiais (residuais e interinos) aquele pedido na inicial, bem como majorar os valores fixados a título de dano moral coletivo.

Não houve apresentação de contrarrazões
(Id. 235042652).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso manejado (Id.
249286190
).

Certidão de isenção de preparo recursal, nos termos do art. 1007, §1o, do Código de Processo Civil e art. 73, §1o, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça (Id.
236102186
).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade, o que justifica o conhecimento do recurso.

Conforme relatado,
trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte, que, nos autos da ação civil pública por dano ambiental no 1000417-12.2021.8.11.0100, julgou procedentes os pedidos iniciais.

Em análise dos autos, nota-se que se trata de Ação Civil Pública com o objetivo de responsabilizar os requeridos pelo dano ambiental consistente no no desmatamento de 215,71ha de floresta nativa, objeto de especial pre
servação (floresta Amazônica na Amazônia legal)
sem licença válida outorgada pelo órgão ambiental competente.

A sentença condenou o réu às seguintes obrigações: (i) obrigação de não fazer, impedindo novas atividades na área degradada, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (limitada a R$ 100.000,00); (ii) obrigação de fazer, consistente na elaboração e execução de um Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) no prazo de 60 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00
(limitada a R$ 100.000,00)
;
(iii) pagamento de indenização por danos materiais residuais, cuja existência deverá ser demonstrada e o quantum debeatur apurado em liquidação de sentença;
(i
v
) pagamento de R$ 300.000,00 por danos materiais intercorrentes, corrigidos pelo INPC e acrescidos de juros de 1% ao mês; e (v) indenização por danos morais coletivos fixados em R$ 50.000,00, igualmente corrigidos e acrescidos de juros moratórios.

O recorrente pleiteia a majoração dos valores indenizatórios, sustentando que o montante arbitrado para os danos materiais não corresponde à real extensão do dano ambiental, devendo ser fixado com base no método Custos Ambientais Totais Esperados (CATE), que estimaria a indenização em R$ 3.065.601,78. No que concerne aos danos morais coletivos, argumenta que o valor de R$ 50.000,00 não é suficiente para reparar os prejuízos difusos causados à coletividade.

A controvérsia cinge-se, portanto, na adequação dos valores indenizatórios fixados na sentença, especialmente no que concerne: (i) à decisão de diferir a apuração dos danos materiais residuais para a fase de liquidação de sentença; (ii) ao arbitramento de R$ 300.000,00 pelos danos materiais intercorrentes, valor que o apelante sustenta ser insuficiente e (iii) à fixação de R$ 50.000,00 a título de danos morais coletivos, que, segundo o Ministério Público, não refletiria a gravidade da infração ambiental.

Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso não merece provimento, como passo a pontuar.

A responsabilidade civil por danos ambientais é objetiva e solidária, conforme dispõe o art. 14, § 1o, da Lei 6.938/81. Isso significa que, para a caracterização do dever de reparar, basta a demonstração do dano e do nexo causal
, sendo irrelevante a verificação de dolo ou culpa.

No caso concreto, restou incontroversa a prática
d
a

destruição
de vegetação nativa (tipologia floresta) em área objeto de especial preservação,
e sua autoria, tendo o próprio réu se mantido inerte ao longo do processo, não apresentando defesa.
Assim, tenho que o apelado, de fato, deve ser condenada à reparação do meio ambiente

pois atuou em desconforme à legislação ambiental, conforme pontuado pelo
Juízo a quo
.

Resta demonstrada, portanto, a ilegal alteração das características naturais do local, que impõe o dever de reparação calcado na responsabilidade civil objetiva, independentemente de dolo.

A questão central do presente recurso, no entanto, reside na adequação dos valores fixados para os danos materiais e morais coletivos.

A reparação do dano ambiental deve obedecer ao princípio da reparação integral, previsto no art. 225 da Constituição Federal, o qual impõe o dever de preservar e restaurar os recursos ambientais degradados, assegurando o meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações.

Sabe-se que a Súmula 629 do STJ preceitua que “
Quanto ao dano ambiental, é admitida a condenação do réu à obrigação de fazer ou à de não fazer cumulada com a de indenizar
”.

No presente caso, a sentença recorrida adotou um critério técnico e razoável para a quantificação dos danos materiais, condenando o réu ao pagamento de R$ 300.000,00 a título de danos materiais intercorrentes, além de postergar para a fase de liquidação de sentença a fixação do
quantum debeatur
relativo aos danos materiais residuais.

Defende, o apelante, que a indenização
a
título
de dano material
deve ser arbitrada em R$ 3.065.601,78, adotando-se a metodologia de cálculo denominada Custos Ambientais Totais Esperados (CATE), elaborada pela Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística do Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

No entanto, a metodologia proposta pelo apelante parte de um modelo de valoração de dano ambiental baseado nos custos médios estimados para a recomposição de áreas degradadas, multiplicados pela extensão do dano verificado. Embora se trate de uma ferramenta relevante para a quantificação de danos ambientais, sua adoção não é obrigatória pelo Poder Judiciário, devendo ser analisada caso a caso, levando em conta elementos técnicos concretos e as peculiaridades da situação específica.

Nada obstante, é de entendimento pacífico na jurisprudência que, na possibilidade de reparação integral do prejuízo ambiental, deve ser afastada a obrigação de natureza pecuniária. Em leitura analítica do feito, não vislumbro qualquer informação ou documentação anexada pelo ente ministerial atestando a impossibilidade de recuperação da área, principalmente quando pontuado que o Apelado foi condenado à apresentação de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA), no prazo de
6
0 (
sessenta
) dias.

No que tange aos danos materiais
residuais
, a sentença fixou a indenização em R$ 300.000,00, montante que o Ministério Público considera insuficiente para cumprir a função reparatória e pedagógica da condenação.

Entretanto, ao analisar o
quantum
indenizatório, deve-se considerar que a indenização por dano ambiental não se trata de pena civil, mas de mecanismo destinado a assegurar a restauração do equilíbrio ecológico. O caráter dissuasório da indenização deve ser observado, mas sem que se perca a proporcionalidade na fixação do montante, sob pena de configurar enriquecimento indevido.

Dessa forma, a fixação de R$ 300.000,00 para os danos materiais intercorrentes não se mostra desarrazoada ou desproporcional, sendo desnecessária sua majoração.

Além disso, outro ponto controverso é a determinação do juízo de origem para que os danos materiais residuais sejam quantificados em fase de liquidação de sentença.

O apelante sustenta que o valor deveria ser fixado desde já, contudo, a decisão recorrida adotou medida prudente e alinhada à jurisprudência pátria, considerando que a quantificação desse tipo de dano exige análise técnica detalhada e criteriosa
, a ser realizada por meio de perícia ou outros meios de prova na fase adequada.

Destaco entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso em caso análogo:

DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. CUMULAÇÃO DE OBRIGAÇÕES DE FAZER E INDENIZAR. DANO AMBIENTAL INTERCORRENTE. RECURSO PROVIDO. [...] 3. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é possível a cumulação de obrigações de fazer e de não fazer com a de indenizar, em observância ao princípio da reparação integral e ao princípio do poluidor-pagador. O dano ambiental intercorrente, caracterizado pelo prejuízo ambiental ocorrido entre a lesão e a completa reparação da área, deve ser indenizado, ainda que se busque a restauração in natura do ambiente.
4. Comprovado o dano ambiental, mas não sendo possível determinar de imediato o valor para fins de reparação, admite-se que sua quantificação seja realizada em fase de liquidação de sentença, por arbitramento
, considerado: i) a dimensão e a natureza da área degradada; ii) o marco inicial do dano; e iii) o marco final do dano, a depender da constatação da reparação da área degradada, seja por meio da restauração in natura, seja por compensação indenizatória do dano residual, caso a restauração não se revele viável. IV. Dispositivo e tese: 5. Recurso provido. Tese de julgamento: “Aquele que desmata ilegalmente é responsável pela recuperação integral da área degradada e pela indenização dos danos ambientais intercorrentes, que ocorrem entre o momento da degradação e a sua completa restauração.” [...] (N.U 1001038-69.2023.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024)

In casu
, não há nos autos elementos suficientes para determinar de pronto o montante em pecúnia a título de indenização
pelos danos materiais residuais
, devendo o valor ser apurado na fase de liquidação da sentença, por arbitramento, conforme disposto no art. 509, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nessa apuração, devem ser considerados os seguintes elementos: (i) a dimensão e a natureza da área degradada; (ii) o marco inicial do dano; e (iii) o marco final do dano, que dependerá da constatação da reparação da área degradada, seja por meio da restauração
in natura
, seja por compensação indenizatória do dano residual, caso a restauração não se mostre possível, conforme as hipóteses já fundamentadas.

Em que pese a Constituição Federal imponha a toda a coletividade o dever de preservar e proteger o meio ambiente, devem ser considerados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade para a aplicação da responsabilidade civil ambiental. O objetivo da reparação ambiental não implica tão somente a indenização pecuniária, mas, na medida do possível, recuperação das condições ambientais anteriores, ou seja, o
status quo
anterior – o que deve ser priorizado na responsabilização civil ambiental.

Certifico, por fim, a suscitação e limitação argumentativa do presente voto aos fatos e matérias de direito discutidos na peça de apelação interposta e concomitantemente presentes no teor da fundamentação do Juízo para a prolação de seu entendimento, dado que a deliberação quanto quaisquer fundamentos que porventura não foram apreciados em origem configuraria verdadeira supressão de instância.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível interposto, para manter incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025